Tribunal: TJPA
Processo: 0810166-15.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810166-15.2019.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO, COM IMPLEMENTAÇÃO DE LINHAS E HORÁRIOS DE CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS. PROCEDÊNCIA. VERIFICADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE JUSTIFICA A INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 4 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta por VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA. visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (id. 10125367),
verbis
:

Diante do Exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
a realizar estudos técnicos e aumentar a frota das linhas Jaderlândia – Ver-o-Peso e Jaderlândia – Pátio Belém visando atender à Comunidade, no prazo de 90 (noventa dias) úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
CONDENAR
a
SEMOB
a diligenciar junto ao Município de Ananindeua e a empresa responsável pelo o aumento da frota de ônibus, a fim de que seja editada ordem de serviço atender à Comunidade, uma vez, que se trata de transporte intermunicipal de passageiros, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de aplicação da mesma multa acima arbitrada;
CONDENAR
a
VIAÇÃO FORTE LTDA
a cumprir a ordem de serviço retro aludida, sob pena da mesma multa fixada nos itens anteriores.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Custas processuais pelo Município de Ananindeua, sendo a tal condenação inexigível em face da isenção legal concedida à Fazenda Pública. Sem honorários advocatícios.

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
SUJEITA
À REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 496, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não havendo a apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Tal decisório fora objeto de embargos de declaração opostos no id. 10125370, que foram rejeitados na decisão de id. 10125330.

Em sua inicial, sustentou o Ministério Público que, no dia 25 de outubro de 2017, o Sr. Ronildo Cicero de Sousa Silva protocolou, perante o
Parquet
, reclamação ilustrando os problemas de locomoção urbana enfrentados diariamente pelos moradores do Conjunto Jaderlândia.

Afirmou o representante do Ministério Público que fora relatado na reclamação que as linhas de ônibus que atendem a localidade se encontram totalmente insuficientes para suprir as necessidades dos usuários, ressaltando que a prestação do serviço de transporte também resta inapropriada, pois os passageiros são obrigados a aguardar os veículos por longos períodos nas paradas de ônibus, bem como que os veículos sempre transitam com a lotação extremamente superior à permitida.

Expôs que, diante da reclamação, requisitou informações ao representante legal da Empresa Viação Forte Ltda., especificamente sobre as linhas de Transportes Coletivos Jaderlândia/Felipe Petroni, Jaderlândia/Presidente Vargas e Jaderlândia/Ver-o-Peso, no sentido de que fosse explanada a viabilidade da implementação do aumento das frotas dessas linhas de ônibus, e se a referida empresa possuiria interesse em alterar o local do final da linha que se localiza no Conjunto Jaderlândia.

Destacou que também requisitou informações da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) acerca das linhas de transporte referenciadas, para que a referida Superintendência falasse sobre a viabilidade de implementação do aumento das frotas de veículos, tendo em vista a demanda crescente dos munícipes que se utilizam diariamente do serviço de transporte público.

Alegou que a empresa Viação Forte, em resposta, ressaltou que compete à Semob definir as necessidades de aumento de frotas de ônibus e que não planeja retirar o final das linhas de ônibus do referido conjunto alvo da demanda.

Por sua vez, a Semob informou que realizou análises técnicas, tendo constatado redução na frota de veículos das linhas de ônibus citadas,

todavia menciona haver recebido a confirmação por parte da empresa de ônibus de que todas a linhas seriam gradativamente normalizadas.

Ressaltou o representante do Ministério Público que, tendo sido constatada a permanência da situação, foi realizada audiência extrajudicial com o representante legal da Empresa Viação Forte Ltda., a parte requerente, a Semob e a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), ocasião em que foi deliberada a juntada de documentos pela Semob.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém apresentou Relatório Técnico, constatando a necessidade de aumento nas frotas de ônibus das linhas Jaderlândia/Pátio Belém e Jaderlândia/Ver-o-Peso.

Diante disso, o representante do
Parquet
aduziu que expediu a Recomendação nº 011 para a empresa Viação Forte Ltda., requisitando o fornecimento de dois veículos do tipo ônibus para atender as frotas das linhas de ônibus Jaderlândia/Ver-o-Peso e Jaderlândia/Pátio Belém, conforme a análise técnica disponibilizada pela Semob e anteriormente referenciada.

Salientou o membro do MP que também foi expedida a Recomendação nº 026 para a Semutran e Semob requisitando a expedição da Ordem de Serviço ordenando o aumento de dois ônibus nas frotas Jaderlândia/Ver-o-Peso e Jaderlândia/Pátio Belém.

Destacou que a Semutran informou que o conteúdo da recomendação é de competência da Semob, mas que estava providenciando diligências para viabilizar o aumento da frota.

Afirmou que, considerando o não cumprimento das recomendações expedidas e a consequente mora na ampliação da frota que atende aos moradores do Conjunto Jaderlândia, ajuizou ação civil pública, cujos pedidos foram feitos nos seguintes moldes:

1 – Determinar à Secretaria Municipal de Transporte e Transito de Ananindeua (SEMUTRAN) e à Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB) que providenciem a elaboração de estudo técnico, no sentido de viabilizar o aumento da frota de ônibus das linhas Jaderlândia/Ver-o-Peso e Jaderlândia/Pátio Belém, no intuito de atender a grande demanda dos moradores das comunidades imediatamente afetadas, assim como realizar a fiscalização dos horários de saída dos veículos coletivos, regulamentando os horários de saída e chegada no final da linha;

2 – Determinar à Empresa Viação Forte o aumento em dois o quantitativo de veículos que atendem as linhas de ônibus de Jaderlândia/Ver-o-Peso e Jaderlândia/Pátio Belém, em acordo com as disposições, ordens de serviço ou portarias, emitidas pela SEMUTRAN e SEMOB, obedecendo à risca o estudo realizado por esses órgãos municipais.

O juízo do feito determinou a exclusão do Município de Belém da demanda (Id nº 10125298).

O Município de Ananindeua, a Semob e a empresa Viação Forte Ltda. apresentaram contestação (ids nº 10125308, nº 10125314 e nº 10125326).

Houve réplica (id nº 10125346).

O juízo do feito julgou procedentes os pedidos (id nº 10125366).

A empresa Viação Forte Ltda. opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id nº 10125380).

Inconformada com a r. sentença, apenas a empresa Viação Forte Ltda. interpôs recurso de apelação, tendo, em suas razões (id. 10125383), aduzido
,
em suma, a impossibilidade de interferência no mérito administrativo; a conveniência e oportunidade da Administração; a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do vínculo obrigacional.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expôs.

Houve apresentação de contrarrazões no id. 10125391.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 10694792, recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 10895784, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o presente recurso de apelação.

A controvérsia dos autos versa acerca da correção, ou não, da sentença que julgou procedentes os pedidos do Ministério Público, condenando o Município de Ananindeua a realizar estudos técnicos para fim de aumentar a frota das linhas descritas na inicial, no prazo de 90 (noventa) dias; que a Semob diligenciasse junto ao ente público e à empresa responsável pelo aumento da frota, a fim de que fosse expedida ordem de serviço para atender a comunidade, no prazo de 10 (dez) dias; condenação da empresa Viação Forte Ltda. no sentido de cumprir ordem de serviço, tudo sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em princípio, destaco que a interferência do Poder Judiciário na esfera privativa do Poder Executivo se justifica em situações excepcionais para a garantia de direito constitucionalmente assegurados aos cidadãos, como no caso em tela, em que se busca a concretização do direito social ao transporte.

Sobre o tema, é cediço que compete aos Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo (CF, art. 30, V).

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Nesse viés, a Lei nº 12.587/2012, a qual institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, destacou as seguintes atribuições do Município:

Art. 18. São atribuições dos Municípios:

I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano;

II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;

III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município;

Por sua vez, o Município de Ananindeua editou a Lei nº 2.411/2011 que, entre outras regras, trata sobre o regulamento de transporte de passageiros e estabelece:

SEÇÃO IV- DA OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

Art. 110 - Cabe ao
DEMUTRAN determinar
,
mediante expedição de Ordem de Serviço, as características operacionais de cada linha
, em especial:

I - os pontos iniciais e finais;

II - os itinerários detalhados de ida e volta;

III - os pontos seletivos de parada de Ônibus integrante dos itinerários;

IV - as frequências das viagens, por faixa horária, diferenciadas para dias úteis, sábados, domingos, feriados e outros;

V - o número de veículos exigidos para operação, diferenciado para dias úteis, sábados, domingos, feriados e outros;

VI - o tempo de permanência nos pontos finais;

VII - o tipo de equipamento exigido na operação.

Parágrafo Único -
Poderão ser alteradas as Ordens de Serviço em função do melhor atendimento ao público usuário, de modo a adequá-los as necessidades da demanda, nível de serviço, segurança de tráfego e velocidade operacional
.

Dessa maneira, resta evidente a responsabilidade do ente público em questão realizar estudo técnico para fim de implementar o aumento de frota de ônibus para a comunidade Jaderlândia, expedindo, por conseguinte, ordem de serviço para o devido cumprimento pela empresa concessionária, ora apelante.

É oportuno consignar que a necessidade imediata do aumento da frota se depreende do conjunto probatório dos autos, especialmente o ofício nº 3282/2077-CMOC/DTP/Semob (id. 10125226 – fls., cujo relatório informa a redução da frota ofertada ao Conjunto Jaderlândia, ocorrendo na linha 960 (Jaderlândia-Pátio Belém) a diminuição de 57,15% do número de ônibus que deveriam estar à disposição daquela comunidade, assim como o relatório técnico nº 000/2018-CMOC (id.10125235 – fls.120/126), que também demonstra a deficiência na prestação do aludido serviço de mobilidade urbana.

Dessa forma, o teor da sentença não se mostra passível de reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 4 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023